Tribunal: TJMT
Processo: 1021452-55.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021452-55.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICE CLAIRTON MATEUS ZUCCHI - CPF: 884.416.361-68 (RECORRENTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), APARECIDA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 621.605.401-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1021452-55.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1021452-55.2022.8.11.0015

Recorrente:
Maurice Clairton Mateus Zucchi

Recorrida:
Aparecida de Lourdes Oliveira

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099 de 1995, em razão da não localização da parte executada. O recorrente busca a continuidade do feito, alegando ter obtido novo endereço da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a pretensão executiva fundada em nota promissória emitida em setembro de 2020 encontra-se prescrita, diante da ausência de citação válida da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota promissória é regida pelo decreto n° 2.044/1908 e pela Lei Uniforme de Genebra, cujo artigo 70 prevê prazo prescricional de três anos para a execução, contado do vencimento do título.

4.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição, sendo necessária a efetiva citação dentro do prazo e na forma da lei, conforme artigo 202, inciso I, do Código Civil.

5.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição.

6.

Transcorrido integralmente o prazo prescricional trienal, impõe-se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fundada em nota promissória prescreve em três anos, contados do vencimento do título.

2.

A interrupção da prescrição exige citação válida realizada dentro do prazo legal, não bastando o ajuizamento da ação.

3.

Reconhecida a prescrição, o processo deve ser extinto com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663 de 1966), artigo 70; Código Civil, artigo 202, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II; Lei no 9.099 de 1995, artigo 53, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1005966-91.2021.8.11.0006, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1021452-55.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1021452-55.2022.8.11.0015

Recorrente:
Maurice Clairton Mateus Zucchi

Recorrida:
Aparecida de Lourdes Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Maurice Clairton Mateus Zucchi.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1o
Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença (Id.
328109358
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, c
om fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
328109365
)
:
requer a reforma da sentença a fim de que seja
dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1021452-55.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1021452-55.2022.8.11.0015

Recorrente:
Maurice Clairton Mateus Zucchi

Recorrida:
Aparecida de Lourdes Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de recurso inominado interposto por Maurice Clairton Mateus Zucchi contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da não localização da parte executada.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a extinção do feito foi prematura, pois não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar ou diligenciar na busca de novo endereço da devedora. Sustenta que logrou êxito em localizar novo endereço da executada, obtido por meio de pesquisa em ações judiciais em que esta figura como parte. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução com a citação da devedora no novo endereço informado.

Contudo, antes de se adentrar ao mérito recursal, verifica-se a ocorrência de matéria de ordem pública que impõe o reconhecimento da prescrição, o que pode ser feito de ofício, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, constato que a presente execução foi ajuizada em dezembro de 2022, tendo por objeto nota promissória emitida em 12/09/2020, referente à renegociação de dívida, com vencimento das parcelas subsequentes.

Ocorre que, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), o prazo prescricional para a execução de nota promissória é de 3 (três) anos, contados do vencimento do título.

No caso em análise, considerando que a nota promissória foi emitida em 12/09/2020, com vencimento no mesmo dia, e que até a presente data não houve a efetiva citação da executada, verifica-se que já transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Importante ressaltar que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação válida não foi realizada até o presente momento, não havendo que se falar em interrupção da prescrição.

Ademais, o artigo 202, I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição somente ocorre por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO PRESCRITO. EXECUÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO NA PRIMEIRA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde a Exequente visa receber débito relativo à cobrança créditos oriundos de contrato escolar mediante documento de nota promissória atualizados no processo em R$ 46.152,53. O Exequente aduz que ajuizou a execução n: 8013537-77.2010.8.11.0006, visando o recebimento da dívida dos executados, e que o processo ficou em regular processamento de 2010 a 2020, quando foi extinta a execução diante da ausência de bens. Aduz que no ano de 2021 ajuizou a presente execução, contudo, a sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelo devedor e reconheceu a ocorrência da prescrição da ação executória. 2. Defende que ao ajuizar a primeira execução houve a interrupção da prescrição, por isso deve ser reformada a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, por reconhecer a ocorrência da prescrição. 3. Para fins de interrupção da prescrição a citação válida retroage à data da propositura da ação, nos termos do disposto no § 1o do art. 240 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. 4. No entanto, para haver a interrupção da prescrição é necessário que o réu tenha sido citado, se não houve a citação do devedor, não convalida a interrupção da prescrição pelo despacho que determinou a citação. 5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula no 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
6. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra.
7. Da análise dos andamentos processuais da primeira execução promovida pelo exequente, verifico que de fato naqueles autos não houve a citação do executado. 8. Se a presente execução foi ajuizada em 09/08/2021, como as datas de vencimentos das notas promissórias executadas são: 05/12/2009; 05/01/2010, 05/02/2010 e 05/03/2010, e, considerando que não houve a citação válida do devedor na execução n. 8013537-77.2010.8.11.0006, de fato não ocorreu a interrupção do prazo prescricional, correta a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição trienal e julgou extinta a execução. 9. Consta na fundamentação da sentença recorrida: “Ab initio, friso que a sentença proferida nos autos 8013537-77.2010.8.11.0006 não trata de título executivo, porquanto é sentença sem mérito que extinguiu o feito pela infrutífera citação/busca de bens pelo lapso temporal de 10 anos. No caso dos autos 8013537-77.2010.8.11.0006 denota-se que sequer houve citação válida a ensejar interrupção da prescrição. Logo, tenho que ocorreu prescrição material”. 10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “ANTE O EXPOSTO, ACOLHO a Exceção de Pré Executividade reconhecendo a ocorrência de prescrição e determino o arquivamento da execução”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1005966-91.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES POR SERVIÇOS PRESTADOS. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO INVÁLIDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por Decio Soares Neto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança e julgou improcedente o pedido de pagamento de valores remanescentes por serviços prestados. A sentença também julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo recorrido, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, mesmo tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo legal; (ii) verificar se o pedido contraposto preenche os requisitos legais para aplicação da penalidade por cobrança indevida prevista no artigo 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi declarada nula por decisão com trânsito em julgado, o que impede a interrupção do prazo prescricional prevista no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. O comparecimento espontâneo do réu ocorreu após o término do prazo prescricional, não sendo capaz de impedir a consumação da prescrição.

5. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto, pois a falha na citação não decorreu de equívoco atribuível ao Poder Judiciário.

6. O pedido contraposto foi corretamente acolhido, tendo em vista que o autor cobrou valor integral sem considerar pagamentos já efetuados e descontos concedidos, o que configura hipótese de cobrança indevida, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal.

2. O comparecimento espontâneo do réu não tem efeito interruptivo da prescrição quando posterior ao seu termo final.

3. A cobrança judicial de valor já parcialmente pago e desconsiderando descontos previamente acordados configura cobrança indevida, autorizando a condenação prevista no artigo 940 do Código Civil.

(...)

(N.U 1071884-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Assim, considerando o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, sem que tenha havido a citação válida da executada, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

À vista do exposto, de ofício, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva e julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo civil, prejudicada a análise do mérito recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025